Tribunal: TJBA
Processo: 8056782-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056782-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FABIOLA PAVONI JOSE PEDRO, ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE, FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ registrado(a) civilmente como FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ

AGRAVADO: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO registrado(a) civilmente como FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO, LUCIANA BARSOTTI MACHADO, BRUNO DUARTE SANTOS, RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA, IGOR DIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA EÓLICA. ENCERRAMENTO DA FASE DE ESTUDOS SEM PRORROGAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE POSSE EFETIVA PELA ARRENDATÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. REVOGAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REVOGAR A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Oliveira de Souza e outros contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Renova Energia S/A, deferiu liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel rural “Fazenda Saco”, destinado à implantação de usina eólica. A parte agravante sustenta ausência de posse da agravada e extinção do contrato de arrendamento, pleiteando a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o regular exercício da posse pela empresa arrendatária após o encerramento da fase de estudos prevista contratualmente; e (ii) aferir se a conduta do arrendante configura esbulho possessório apto a justificar a liminar de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes previa fase de estudos com duração de 10 anos, prorrogável mediante notificação expressa ao arrendante, o que não foi comprovado pela agravada.

4. A ausência de comunicação formal da prorrogação contratual impede o reconhecimento de posse legítima pela agravada.

5. A vedação de acesso ao imóvel pelo arrendante decorre do exercício legítimo de seu direito de posse e propriedade, não configurando esbulho possessório.

6. A ausência de título jurídico válido afasta os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória, especialmente quanto à comprovação da posse e do esbulho.

7. Os prejuízos alegados pela agravada carecem de demonstração, exigindo dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para revogar a liminar de reintegração de posse, concedida na origem. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comunicação formal para prorrogação contratual impede o reconhecimento da posse legítima da arrendatária, após o término da fase de estudos.

2. O exercício do direito de impedir o acesso ao imóvel, por parte do proprietário, após extinção contratual, não configura esbulho possessório.

3. A concessão de liminar possessória exige comprovação clara dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a existência de posse legítima e a ocorrência do esbulho.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 562 e 1.016, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.06.2021; TJ-RN, AgIn nº 0805001-61.2024.8.20.0000, Rel. Des. Sandra Simões Dantas Elali, j. 19.08.2024; TJ-RN, ApC nº 0810082-28.2021.8.20.5001, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 27.02.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERNO
, na esteira do voto condutor.

Salvador/BA,
data registrada em sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2